Tribunal: STF
Processo: Pet 9645
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Tutela de urgência. Efeito suspensivo ao recurso ordinário em mandado de segurança impetrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Ausente juízo positivo de admissibilidade. Autos não remetidos ao STF. Não instaurada a competência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento à Petição.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Antônio José de Oliveira, por meio da qual deduzido pedido de tutela de urgência, para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Ordinário – interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que não admitiu o Mandado de Segurança nº 0600105-84/PI –, a fim de assegurar-lhe o exercício do cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI.
    2. Afirma ser competência desta Suprema Corte o exame do pedido de tutela de urgência “relativo a recurso ordinário interposto contra acórdão do TSE denegatório de mandado de segurança, ainda que pendente de distribuição no Tribunal”.
    3. Extrai-se da exordial que impetrado o mandado de segurança pelo requerente em face de decisão do Tribunal Superior Eleitoral que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI, ante a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, item 1, da LC nº 64/1990, assentada a natureza de crime pluriofensivo ao delito do art. 183 da Lei nº 9.472/1997.
    4. Aponta o requerente a manifesta ilegalidade do ato coator proferido pela Corte Superior Eleitoral que conferiu interpretação extensiva ao art. 183 da Lei nº 9.472/1997, divergindo da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta, em abono de sua tese, que “não pode o TSE adotar postura negacionista em relação aos precedentes da Suprema Corte”, que possui jurisprudência pacífica, desde 2010, “no sentido de que o bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 é a segurança dos meios de comunicação” e não a Administração Pública ou o patrimônio público, o que afastaria sua suposta inelegibilidade para o exercício do cargo.
    5. Suscita, com fundamento no art. 1.021, § 3º, do CPC, a nulidade do voto do Ministro Relator no TSE, ao julgamento do Agravo Interno no Mandado de Segurança, ante a mera reprodução das razões da decisão agravada.
    6. Alega cabível o mandado de segurança como forma de colmatar eventual lacuna decorrente da ineficiência do sistema recursal, quando inevitável dano na esfera jurídica do recorrente, como na hipótese vertente, em que “o autor não dispõe de meios para salvaguardar o seu direito fundamental à elegibilidade”, ausente análise de seus argumentos no acórdão recorrido.
    7. Requer a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do MS nº 0600105-84/PI, até julgamento final do Recurso Ordinário interposto perante esta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante relatado, cuida-se de pedido de tutela de urgência, deduzido por Antônio José de Oliveira, para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Ordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral em que não admitido o Mandado de Segurança nº 0600105-84/PI, por se tratar o ato supostamente coator de decisão recorrível e devidamente fundamentado em precedentes da Corte Superior Eleitoral.
    2. Com efeito a Corte Superior Eleitoral negou provimento ao agravo regimental interposto em face da negativa de seguimento do Mandado de Segurança, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. DESPROVIMENTO. 
    1. O agravante impetrou mandado de segurança contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, por unanimidade, indeferiu o seu pedido de registro de candidatura, determinando a anulação dos votos que lhe foram conferidos e a realização de nova eleição para a chefia do poder executivo municipal.
    2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
    3. “O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida se atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a proteger o direito líquido e certo que se invoca; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica” (AgR-MS 1832-74, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 13.2.2015), o que não se verifica no caso concreto.
    4. O provimento do recurso especial foi devidamente fundamentado por esta Corte Superior, invocando-se, para tanto, precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta eventual situação teratológica.
    5. A impetração contra ato judicial não é cabível na espécie, notadamente em face de acórdão desta Corte, cuja eventual revisão é de competência do Supremo Tribunal Federal. Incide na espécie o verbete da Súmula 22 do TSE.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    3. Anoto, de plano, não instaurada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ausente determinação de remessa do recurso ordinário a esta Corte, quadro a inviabilizar o exame, em caráter incidental, do pedido.
    4. A análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela de urgência demandaria o juízo positivo de admissibilidade do recurso ordinário, ainda que pendente de distribuição, circunstância não evidenciada em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem.
    5. O mesmo entendimento firmado por esta Suprema Corte para apreciação de medidas urgentes voltadas à atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário aplica-se ao recurso ordinário.
    É o que se extrai dos arts. 1.027, § 2º e 1.029, § 5º, III, do CPC, cuja redação reproduzo:
    “Art. 1.027. Serão julgados em recurso ordinário:
    [...]
    § 2º Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos arts. 1.031, § 3º e 1.029, § 5º.
    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    [...] 
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 
    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento vertido na Súmula nº 634/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.” 
    6. Desse modo, enquanto não admitido o recurso pelo Tribunal Superior Eleitoral, não se instaura a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de tutela cautelar para atribuir efeito suspensivo ao RMS.
    7. Destaco, por fim, que, diante da legislação processual em vigor, a presente Petição não se mostra a via adequada aos fins pretendidos.
    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente Petição, prejudicado o pedido cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora